Tribunal: TJDFT
Processo: 0701075-58.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
I. Ambos os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
II. A teor do disposto no art. 1.694, §1o, do CC/2002, os alimentos devem ser fixados considerando-se as necessidades do alimentando e as possibilidades da pessoa obrigada a prestá-los.
III. Negou-se provimento ao recurso.